Tribunal: TJDFT
Processo: 0727236-73.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727236-73.2017.8.07.0015 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Brasal Incorporações e Construções de Imóveis Ltda Embargados: BDI Consultores Associados S/S Ltda – ME Sebastião Buiati registrado civilmente como Sebastião Buiati Sandra Maria Bessa Buiati D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Brasal Incorporações e Construções de Imóveis Ltda (Id. 29343296) contra o acórdão (Id. 28830296) que negou provimento à apelação manejada pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator